Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
A inicial não observa os requisitos estampados no artigo 319 c/c artigo 968 do Código de Processo Civil para o regular processamento da ação rescisória. À parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou apresente inicial substitutiva: (i) com a completa qualificação da parte autora ou a justifique a impossibilidade de acesso a tais dados (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil; (ii) adeque o fundamento jurídico do pedido à legislação que entende aplicável ao caso concreto (artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil), tendo em vista evidente impropriedade de aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho e de enunciados do Tribunal Superior do Trabalho à pretensão rescisória, bem como esclareça a correlação dos precedentes citados no ID 60010295 – págs. 7/8 com o caso examinado; (iii) atualize a procuração de ID 60010299 – pág. 2, com a menção expressa dos poderes para ajuizamento da presente ação rescisória; e (iv) a parte deixa de juntar e comprovar o recolhimento das custas e o depósito do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do mandado de segurança, sem especificar nem comprovar quais as razões fáticas da insuficiência de recursos, existência ou não de fonte de renda, gastos extraordinários para a mantença etc. (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), apresentando-se no mesmo prazo a documentação que considere pertinente à comprovação da insuficiência de recursos alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora